Tribunal: STF
Processo: ARE 1585687
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2026-04-22
Data de publicação: 2026-04-22

Ementa:
EMENTA

    Agravo regimental e segundo agravo regimental em embargos de declaração em recurso extraordinário com agravo. Direito administrativo. Ação civil pública. Servidor público municipal. Dobra indenizatória do sétimo dia trabalhado consecutivamente. Base de cálculo. Remuneração. Artigo 47, § 5º, da Lei Complementar Municipal nº 266/08. Dispositivos constitucionais sem o devido prequestionamento. Súmulas nºs 282 e 356 do STF. Legislação infraconstitucional. Análise. Impossibilidade. Reexame de fatos e provas. Impossibilidade. Precedentes. 

    1. É inadmissível o recurso extraordinário se os dispositivos constitucionais que nele se alegam violados não estão devidamente prequestionados. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF.

    2. Para se divergir do entendimento adotado na origem, seria necessário reexaminar a legislação infraconstitucional pertinente e os fatos e as provas dos autos, o que é inadmissível em recurso extraordinário. Incidência da Súmula nº 279 /STF.

    3. Agravos regimentais não providos.

    4. Não houve majoração da verba honorária, tendo em vista a ausência de sua fixação pela origem.